Tribunal: STF
Processo: AI 543594
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
APLICAÇÃO DE SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - As questões relativas aos pressupostos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas, notadamente quando o
exame de tais pressupostos apóia-se em súmulas do Tribunal Superior
do Trabalho, não viabilizam a abertura da via extraordinária, por
envolverem discussão de caráter infraconstitucional.
II. - Agravo
não provido.